Tribunal: TJBA
Processo: 8047164-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047164-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: PRISCILA OLIVEIRA DE ALMEIDA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
LUAN DAMASCENO DA CUNHA, ANDRE FELIPE BRAULE PINTO REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR NEUROPEDIATRA QUE ACOMPANHA O CASO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Compulsando os autos, nota-se que a agravante pretende reformar a decisão proferida pelo juízo singular que autorizou o tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) manifestado pela agravada, haja vista ter deferido a liminar por ela requerida.

II - Do exame dos autos, verifica-se que os relatórios médicos apresentados pela neuropediatra que acompanha o caso (ID 452121674, fls. 29 e 30, dos autos de origem) atestam que a agravada possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F84.0), com histórico de hidrocefalia e hemangioma congênito, necessitando de acompanhamento multidisciplinar com fonoaudiologia, terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, psicologia, psicomotricidade, musicoterapia e pedagogia com mediação individual com assistente terapêutico.

III - Restou consolidado o entendimento no sentido de que "somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor." (REsp 1.053.810/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 15/03/2010).

IV – Em observância ao entendimento consolidado pelo STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, tampouco a quantidade de sessões necessárias, haja vista que tal escolha cabe ao profissional que está a par da comorbidade de seu paciente.

V - Dentro do quadro clínico específico da recorrida, não se pode afastar a conclusão de que a não realização das terapias reclamadas no método prescrito pelo profissional de saúde pode comprometer áreas importantes da sua cognição, linguagem e interação social, sendo certo que, quanto mais precoces forem as intervenções, melhores as perspectivas de qualidade de vida. Aí estando, portanto, o perigo de dano reverso ao agravado, talvez até mesmo irreversível. Em contrapartida, caso a ação de onde promana a decisão agravada seja julgada improcedente, a agravante pode se valer da via adequada para se ressarcir das despesas efetuadas com o agravado.

VI – Ressalve-se, no entanto, que acompanhamento por assistente terapêutico em sala de aula ou em domicílio não possui cobertura do plano de saúde, de modo que caso requerida a cobertura pela agravada, a recusa do plano é lícita, haja vista que os tratamentos necessários devem ser realizados em consultório médico. Inclusive, a própria decisão agravada é explícita em determinar que os tratamentos devem ser realizados em clínica credenciada especializada em tratamento do espectro autista, ou, em não havendo, em clínica indicada pela autora na forma do relatório médico da neuropediatra que a acompanha. O mesmo em relação à musicoterapia, devendo o plano disponibilizar à autora atendimento em clínica credenciada ou, caso inexista, em clínica por ela indicada, a ser realizado por meio de profissional de saúde credenciado.

VII – Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047164-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravada PRISCILA OLIVEIRA DE ALMEIDA FERREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .